Tribunal: CARF
Processo: 19515.720094/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720094/2018-01
RESOLUÇÃO
3202-000.410 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, por converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem: i) aponte se houve recolhimento de PIS e
COFINS, bem como a utilização dos créditos mensalmente apurados; (ii) proceda a apuração dos
descontos (operações de entrada, nas aquisições tributadas de serviços e outros); e a apuração da
base de cálculo do débito da pessoa jurídica (saída); iii) verifique se houve pedido de
ressarcimento ou PER/DCOMP de créditos; iv) analise as DACONs referentes aos períodos
autuados para a verificação da existência de créditos suficientes para cobrir todos os débitos do
contribuinte e esclareça se haveria saldo a pagar das contribuições a ser exigido em auto de
infração; v) elabore relatório conclusivo quanto à existência ou não de saldo de créditos para a
cobertura do débito exigido; iv) consequentemente, que refaça a apuração do valor tributável de
PIS e COFINS. Faculta-se à autoridade fiscal a exigência de novos documentos e esclarecimentos a
serem apresentados pela empresa. Em seguida, que seja dada ciência ao contribuinte, para
manifestação sobre o resultado da diligência. Por fim, que sejam os autos devolvidos ao CARF,
para prosseguimento do julgamento. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que divergiram da proposta de diligência para fosse
julgado o recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.410 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720094/2018-01
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a lavratura de Autos de Infração para
constituição de crédito tributário suplementar relativos ao PIS/Pasep e à COFINS, no período de
janeiro/2013 a dezembro/2015, nos valores respectivos de R$ 22.079.192,86 e R$ 92.514.196,07,
incluídos nesses montantes as contribuições, juros de mora calculados até janeiro de 2018 e multa
proporcional, relativos à tributação de instituição financeira.
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcreve-se relatório elaborado no voto
condutor do acórdão recorrido:
(...)
2. Segundo Termo de Verificação Fiscal de fls. 607/618, integrante dos
lançamentos, no curso da ação fiscal foram proferidas duas decisões do
CARF nos quais aquele órgão analisou o objeto social da CDHU, bem como
a validade do lançamento de ofício do PIS e da COFINS segundo o regime
cumulativo, chegando à conclusão de que a empresa não se inclui no rol
das pessoas jurídicas relacionadas no art. 22, § 1° da Lei n° 8.212/911.
Disso decorre sujeitar-se à apuração das contribuições na forma não-
cumulativa.
3. Diante desse fato, a interessada foi intimada a demonstrar a composição
da base de cálculo não-cumulativa do PIS e da COFINS, relativamente aos
períodos de jan/2013 a dez/2015, em consonância com o disposto nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 e alterações posteriores, tendo atendido à
intimação e apresentado arquivo magnético com os dados requeridos.
4. Na análise dos dados, a Autoridade Fiscal comparou as bases de cálculo
informadas pela contribuinte com aquelas verificadas a partir dos valores
contabilizados (ECD), apurando divergência apenas em dezembro de 2015.
No mais, para cada período foram deduzidos os valores pagos/confessados
em DCTF e compensações declaradas, sendo efetuado o lançamento da
diferença. Não foram apontados créditos da não-cumulatividade pela
empresa em seu cálculo.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.410 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720094/2018-01
3
5. No que se refere às diferenças no PA dezembro/2015, elas foram
decorrentes
de
transferências
contábeis
realizadas
para
melhor
classificação das receitas, gerando redução indevida, segundo a
Fiscalização, nas bases de cálculo do período.
(...)
8. Levado o processo a julgamento em 11.09.2018, a 3a Turma desta
Delegacia decidiu pela conversão em diligência, nos termos da Resolução
631 (fls. 704/707), com a seguinte fundamentação:
"8. No que se refere às divergências apuradas em dez/15, o que se tem é
que em dezembro de 2015, a Impugnante transferiu os seguintes valores
da conta contábil 32050000 - RECEITAS NA GESTÃO DE CRÉDITOS para
melhor classificação:

9. Tais valores, s.m.j, referiam-se ao saldo dessas subcontas do ano de
2015. Ou seja, boa parte já havia integrado as bases de cálculo das
contribuições em períodos anteriores. Assim, ao deduzir o total de R$
120.375.017,85 da conta 32050000 e fazer a transferência desse valor para
as outras contas, a parcela ainda não oferecida à tributação referia-se
apenas às receitas referentes ao mês de dezembro/2015. Como a
totalidade dos valores transferidos entrou na apuração das contribuições
de dezembro nas novas contas, entendeu a interessada estar correta a
dedução da diferença de R$ 105.779.370,02 na conta original para que
fosse evitada a dupla tributação.
10. Entretanto, no procedimento adotado a empresa acabou por tomar,
dentro do mês de dezembro, créditos referentes à diferença entre a
tributação ocorrida nos meses anteriores sob as alíquotas de 7,6 e 1,65% e
fazer a tributação dos valores transferidos sob as alíquotas de 4 e 0,65%
(receitas financeiras), fato que gerou um saldo negativo das contribuições a
pagar e impediu a tributação do valor que permanece na conta 32050000
referente a dezembro/15.
11. Por sua vez, a Fiscalização, ao zerar o saldo negativo da conta 32050000
em dezembro, fez com que a empresa tributasse novamente valores já
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.410 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720094/2018-01
4
tributados anteriormente, nas novas contas, integralmente nas operações
2 e 3 e parcialmente na operação 1.
12. No caso presente, não tendo sido contestada pela fiscalização a
validade das transferências efetuadas, que retiraram os valores das
"receitas em geral" e passaram para as “receitas financeiras”, o que aqui se
pretende é saber o quanto resta de receita referente unicamente a
dezembro de 2015 para fins de tributação, não sendo possível chegar a tais
valores com os dados presentes no processo.
13. Diante disso, caberá a realização de diligência para que sejam
apontadas as receitas que servirão de base de cálculo das contribuições
unicamente referentes ao mês de dezembro de 2015, gerais ou
financeiras." (grifos no texto original)
(...)
Em atendimento, a Unidade de origem emitiu a Informação Fiscal de fls.
718/721, na qual, com as seguintes considerações:
"4. Na apuração efetuada pela fiscalização, em relação a dez/2015, o
montante transferido da conta contábil 32050000 – RECEITAS NA GESTÃO
DE CRÉDITOS e referentes às subcontas 32050801 – ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA e 32050802 –ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA S/ FCVS (lançamentos 2 e 3 da tabela do item 2) foram
consideradas e computadas nas seguintes contas de Receitas Financeiras,
respectivamente:
32071001 – CORREÇÃO MONETÁRIA LIQ. ANTECIPADA/SINISTRO e
32071002 – ATUALIZAÇÃO MONET S/FCVS. Dessa maneira, o montante de
73.862,63 + 39.547.439,70 = 39.621.302,33 foi tributado em dez/2015
como receita financeira, porém não foi considerada a contrapartida em
relação às Demais Receitas onde se inserem as receitas na gestão de
crédito (de onde partiram as transferências consideradas) implicando em
bitributação desses valores. Na impugnação apresentada, o contribuinte
considera essa contrapartida informando na receita de gestão de crédito o
montante escriturado em dezembro descontado os valores transferidos:
14.595.647,83 – 39.621.302,33 = -25.025.654,50.
5. Em relação ao lançamento 1 da tabela do item 2, o montante de
80.806.784,63 foi transferido para a conta 31030501 – SUBSÍDIOS
CONCEDIDOS-PROGRAMAS DIVERSOS. Dessa transferência restou um saldo
credor que foi computado como zero pela fiscalização. Na impugnação
apresentada pelo contribuinte, analisando a planilha – doc. 08, anexada às
fls. 660/661, verifica-se que não está sendo considerada a transferência do
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.410 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720094/2018-01
5
lançamento 1 mantendo-se o valor original de -29.709.341,24 para a conta
“subsídios concedidos”.
6. Considerando o acima exposto, atendo-se unicamente ao mês de
dez/2015 e a metodologia adotada pelo auditor autuante, bem como do
contribuinte quando da impugnação apresentada, as bases de cálculo das
receitas gerais e financeiras são os valores informados na coluna “valores
na impugnação” conforme apresentado na tabela do item 3 acima. Nessa
mesma tabela estão discriminados os valores já pagos e os cálculos com os
valores devidos para as contribuições de PIS e COFINS."
(...)
10. No demonstrativo dos valores, a Autoridade responsável pela diligência
concorda com as bases de cálculo para lançamento do PA dez/2015 de R$
157.741,69 (PIS/Pasep) e R$ 1.156.554,48 (Cofins) defendidas pela
Impugnante.
11. Cientificada em 20.02.2019 (fl. 725), a interessada requereu em
20.03.2019 prorrogação do prazo por mais dez dias para manifestação
acerca do resultado da diligência, não o fazendo até a presente data, sendo
o processo devolvido para julgamento.
12. Novamente levado à julgamento, a 3a Turma decidiu pela procedência
parcial da impugnação apresentada (Acórdão no 01-36.574, de
07.05.2019), com o cancelamento de parte do lançamento que, por
exceder o valor de alçada, foi objeto de recurso de ofício ao CARF. De igual
modo a empresa contestou a decisão, apresentando recurso voluntário ao
mesmo órgão (fls. 769/834).
13. Analisando os recursos apresentados, o CARF decidiu através do
Acordão no 3301-012.467 (fls. 844/849) “DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
RECURSO VOLUNTÁRIO, para ANULAR a decisão pela DRJ, a fim de que
outra seja proferida, para a qual devem ser consideradas todas as
alegações encartadas na manifestação de inconformidade, restando
prejudicado a análise do RECURSO DE OFÍCIO”.

Em cumprimento à Resolução supracitada, a DRJ de proferiu novo acórdão no 102-
004.522, reconheceu a parcial procedência da impugnação, para cancelar os valores lançados no
PA 01/2013, por estarem decaídos, e reduzir os valores lançados para os PA's março e dezembro
de 2015, conforme abaixo:
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.410 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720094/2018-01
6

PIS/Pasep

Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual, em sua
defesa, pugna:
(i) seja convertido o presente julgamento em diligência para que seja determinada a
recomposição da base de cálculo das contribuições para fins de saldo credor;
(ii) seja extinto o crédito tributário vinculado ao presente processo, diante da
impossibilidade de aplicação retroativa de critério jurídico novo a fatos geradores pretéritos, sob
pena de violação ao art. 146 do CTN e ao art. 24 da LINDB;
(iii) seja determinada a recomposição da base de cálculo das contribuições para fins
de saldo credor;
(iv) seja extinto o crédito tributário vinculado ao presente processo, diante da ilegal
tributação, por PIS e COFINS, de repasses públicos recebidos pela CDHU, objetivando o custeio de
seus programas de habitação popular para famílias de baixa renda;
(v) alternativamente, no mínimo, seja cancelada a imputação de penalidades, juros
e correção monetária e da multa de 75%;
Em suma, é Relatório.

Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.410 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720094/2018-01
7
VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da Diligência Fiscal
Pugna a Recorrente pela conversão do julgamento em diligência fiscal.
Aqui assiste ela razão.
Explico.
A Recorrente foi alvo de três autuações fiscais distintas quanto à qualificação
jurídica, se instituição financeira ou não, e, por conseguinte, quanto ao regime de tributação
aplicável, se cumulativo ou não cumulativo, relativamente à apuração do PIS e da COFINS.
Dois Autos de Infrações foram cancelados pelo CARF, ocasião que decidiu-se que a
CDHU, por não ser instituição financeira, se sujeitava à sistemática não cumulativa para apuração
das contribuições. São eles:
(i) o Processo Administrativo n. 19515.721894/2013-26 (período de apuração de
01/08/2008 a 30/11/2009), decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção,
formalizada pelo Acórdão no 3401-002.920; e
(ii) o Processo Administrativo n. 19515.720715/2014-14 (período de apuração de
01/01/2010 a 31/12/2012), decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção,
formalizada pelo Acórdão no 3302-004.819.
Registra-se que trata-se de 03 PAFs, com período de apuração distintos:

Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.410 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720094/2018-01
8
Com efeito, o entendimento que a Recorrente deveria apurar as contribuições no
regime não-cumulativo fixou-se, tão somente, a partir da publicação dos Acórdãos proferidos pelo
CARF, respectivamente, em junho de 2015 (julgamento do Processo Administrativo no
19515.721894/2013-26) e novembro de 2017 (julgamento do Processo Administrativo no
19515.720715/2014-14), que, em definitivo, reconheceram a CDHU como instituição não-
financeira.
Alega a Recorrente que foram ignorados quaisquer os créditos de PIS e COFINS a
que a Recorrente, por força do regime da não cumulatividade, possui saldo credor em favor da
CDHU no valor de R$ 12.634.036,40, em valores corridos até 14/11/23.
Alega ainda a Recorrente que a base de cálculo do PIS e da COFINS, efetivamente,
devido pela CDHU – considerados os créditos acima – bem deveria ter sido apurada pela
Fiscalização, que estava de posse da Escrituração Fiscal Digital da contribuinte.
Do lançamento suplementar aqui questionado, alega a contribuinte, que a não
cumulatividade imposta à CDHU apenas se refletiu em aplicação de alíquotas majoradas de PIS e
COFINS, sem qualquer contrapartida dos créditos fiscais – físicos e financeiros – a que fazia jus a
Recorrente.
Neste ponto, apresenta a Recorrente a existência de dispêndios que poderiam gerar
direito à tomada de crédito das contribuições.
Aqui entendo assistir razão a Recorrente.
Pois de fato, mesmo após a conversão do presente feito em diligência, a fiscalização
não recompôs a base de cálculo do presente lançamento, merecendo ser feita a recomposição da
base de cálculo do presente auto de infração.
Por conseguinte, imperiosa a apuração e verificação dos créditos da Recorrente,
com vistas a retificar ou ratificar a base de cálculo do auto de infração objeto do presente
processo.
Então, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem, assim proceda:
i) aponte se houve recolhimento de PIS e COFINS, bem como a utilização dos
créditos mensalmente apurados;
(ii) proceda a apuração dos descontos (operações de entrada, nas aquisições
tributadas de serviços e outros); e a apuração da base de cálculo do débito da pessoa jurídica
(saída);
iii) verifique se houve pedido de ressarcimento ou PER/DCOMP de créditos;
iv) analise as DACONs referentes aos períodos autuados para a verificação da
existência de créditos suficientes para cobrir todos os débitos do contribuinte e esclareça se
haveria saldo a pagar das contribuições a ser exigido em auto de infração;
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.410 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720094/2018-01
9
v) elabore relatório conclusivo quanto à existência ou não de saldo de créditos para
a cobertura do débito exigido;
iv) consequentemente, que refaça a apuração do valor tributável de PIS e COFINS.
Faculta-se à autoridade fiscal a exigência de novos documentos e esclarecimentos a
serem apresentados pela empresa.
Em seguida, que seja dada ciência ao contribuinte, para manifestação sobre o
resultado da diligência.
Por fim, que sejam os autos devolvidos ao CARF, para prosseguimento do
julgamento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 987
DF CARF MF
Original